Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO EM VOO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. LEGISLAÇÃO APLICADA. VALOR DO DANO MORAL. DISTRIBUIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Omissão, contradições e erro material inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão aplicando a Convenção de Montreal que estabelece a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso em voos internacionais, concluiu pela ausência de comprovação de qualquer excludente de responsabilidade.
3. Na valoração dos danos morais, ponderado tanto a dor sofrida quanto o caráter educativo da sanção, sendo reduzido o valor fixado em sentença, afastada qualquer contradição ou violação aos princípios constitucionais.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recursos conhecidos e não providos.